Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600077-60.2020.6.16.0177
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL
Órgão julgador: RECORRENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
27/11/2020
Número: 0600077-60.2020.6.16.0177

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 31/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600042-97.2020.6.16.0178
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Adesivo, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Alto-falante/Amplificador de Som, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Banner/Cartaz/Faixa, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600077-60.2020.6.16.0177,
que Julgou parcialmente procedente a presente representação em que é representante Democratas
- Órgão Definitivo De Curitiba - PR em face de Comissão Provisória Do Partido Social Liberal - PSL -
Município De Curitiba - Estado Do Paraná e de Fernando Destito Francischini, para declarar a
ocorrência de propaganda eleitoral antecipada mediante uso de adesivos nos veículos pelos
Representados fora dos padrões métricos previstos em lei, pedido explicito de voto, além da
carreata pelas ruas desta Capital, e por consequência, aplicar multa, devida de forma solidária
pelos representados, consoante artigo 36º, §3º da Lei das Eleições, no valor de R$ 30.000,00 (trinta
mil reais), com relação ao valor da multa, não se tratando da primeira conduta desta natureza
noticiada e de responsabilidade pelos Representados, conforme se apurou dos autos, além das
infrações diversos dispositivos legais em período anterior ao que a legislação eleitoral fixou como
lícito de serem veiculados, tenho que a multa deve ser fixada em valor acima do mínimo legal.
(Representação com pedido de liminar aduzindo em apertada síntese, que foi realizada carreata no
dia de sua convenção partidária, desfilando em carro aberto, utilizando-se de carros de som,
tocando jingle de campanha desrespeitando a Legislação Eleitoral. Tendo o evento ilegal iniciado
no local da convenção, que ocorreu no estacionamento do Restaurante Madalosso em Santa
Felicidade e percorrido várias ruas da cidade, no dia 12/09/2020. Não bastasse a carreata ter
percorrido ruas da cidade houve referência ao Representado como "prefeito" ou como "futuro
prefeito de Curitiba" ou com o dizer "rumo à vitória, rumo à Prefeitura de Curitiba". Em
descompasso com a lei eleitoral, ainda, utilizou de adesivos, bandeiras com o nome do candidato,
o cargo em disputa e número com o qual disputará a eleição para prefeito de Curitiba e pedido
explicito de voto com as palavras "votem em mim" ou "quero seu voto", presentes todos os
elementos que conduzem ao pedido de voto este já está feito com o NÚMERO, NOME, PARTIDO.
Tendo o Representado propagado propaganda eleitoral extemporânea, violando a legislação
eleitoral, ocorrida de três formas: i) realização de carreata; ii) pedido expresso de voto; 3) utilização
de artefatos publicitários (adesivos e bandeiras) contendo o nome, o partido e o número do
Representado. Pugnou pela concessão de tutela de urgência para: a) retirada de toda e quaisquer
imagens da carreata, adesivos e bandeiras de todos seus sites e redes sociais, impedindo a
utilização das imagens sob qualquer modalidade, com a fixação de multa; b) apresentação de notas
fiscais da realização da convenção, da locação dos dois caminhões de som, da produção dos
adesivos, da produção do jingle, da produção das bandeiras e bandeirolas e da contratação da
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

equipe de filmagem que acompanhou a carreata). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL COMISSAO PROVISORIA
MUNICIPAL - CURITIBA/PR (RECORRENTE)
GUSTAVO SWAIN KFOURI (ADVOGADO)
ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI (ADVOGADO)
ELIZA SCHIAVON (ADVOGADO)
ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA
(ADVOGADO)
FERNANDO DESTITO FRANCISCHINI (RECORRENTE)
ANTONIO ROBERTO BARROS PIRES DA COSTA
(ADVOGADO)
FERNANDO GUSTAVO KNOERR (ADVOGADO)
VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR (ADVOGADO)
HORACIO MONTESCHIO (ADVOGADO)
CURITIBA INTELIGENTE E VIBRANTE 25-DEM / 55-PSD / 11-
PP / 40-PSB / 14-PTB / 20-PSC / 33-PMN / 28-PRTB / 23-
CIDADANIA / 10-REPUBLICANOS (RECORRIDO)
CRISTIANO HOTZ (ADVOGADO)
RODRIGO AJUZ (ADVOGADO)
OLIVAR CONEGLIAN (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
GUILHERME HENRIQUE TITON HOTZ (ADVOGADO)
JOSE HOTZ (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
20232
016
26/11/2020 14:02 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 57.285
RECURSO ELEITORAL 0600077-60.2020.6.16.0177 – Curitiba – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL
- CURITIBA/PR
- OAB/PR0035197
ADVOGADO: GUSTAVO SWAIN KFOURI
- OAB/PR0040639
ADVOGADO: ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI
- OAB/PR0044480
ADVOGADO: ELIZA SCHIAVON
- OAB/PR0092768
ADVOGADO: ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA
RECORRENTE: FERNANDO DESTITO FRANCISCHINI
- OAB/PR0099864
ADVOGADO: ANTONIO ROBERTO BARROS PIRES DA COSTA
- OAB/PR0021242
ADVOGADO: FERNANDO GUSTAVO KNOERR
- OAB/PR0063587
ADVOGADO: VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR
- OAB/PR0022793
ADVOGADO: HORACIO MONTESCHIO
RECORRIDO: CURITIBA INTELIGENTE E VIBRANTE 25-DEM / 55-PSD / 11-PP / 40-PSB /
14-PTB / 20-PSC / 33-PMN / 28-PRTB / 23-CIDADANIA / 10-REPUBLICANOS
- OAB/PR0027197
ADVOGADO: CRISTIANO HOTZ
- OAB/PR0033259
ADVOGADO: RODRIGO AJUZ
- OAB/PR0020891
ADVOGADO: OLIVAR CONEGLIAN
- OAB/PR0057666
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS
- OAB/PR0063833
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA
- OAB/PR0093909
ADVOGADO: GUILHERME HENRIQUE TITON HOTZ
- OAB/PR0017276
ADVOGADO: JOSE HOTZ
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. ILEGITIMIDADE RECURSAL DO
PARTIDO
PARA
AGIR
ISOLADAMENTE.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
PROPAGANDA
ANTECIPADA.
CARREATA.
AUSÊNCIA
DE
PEDIDO
EXPLÍCITO DE VOTOS. LICITUDE. CONHECIDO EM PARTE. PROVIMENTO
N A
P A R T E
C O N H E C I D A .
1. O partido não detém capacidade processual para agir isoladamente após o
registro da coligação, salvo para questionar a validade desta. Havendo o registro
da
coligação,
deve
haver
a
substituição
processual.
2. A alegação de conexão apenas em grau recursal constitui inovação recursal,
n ã o
d e v e n d o
s e r
c o n h e c i d a .
3. A realização de carreata no período de pré-campanha é lícita, desde que não
contenha
pedido
explícito
de
voto.
4. Carreatas, adesivos em carros, bandeiras, divulgação do nome do
pré-candidato e do número do partido, bem como se referir ao pré-candidato
Num. 20232016 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 26/11/2020 14:02:07
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112520173794700000019601342
Número do documento: 20112520173794700000019601342

como “prefeito”, são condutas que não configuram pedido explícito de voto.
5. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, provido.

DECISÃO
Por maioria de votos, a Corte conheceu de parte do recurso, e, no mérito, na parte conhecida,
deu-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 19/11/2020

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)
RELATÓRIO
1. Da representação tramitada em primeira instância
Trata-se, na origem, de representação movida pelo Democratas – órgão
em face de
definitivo de Curitiba/PR
Comissão Provisória do Partido Social Liberal (PSL)
e de
.
do Município de Curitiba/PR
Fernando Destito Francischini
Sustenta que, após a realização da Convenção Partidária no dia 12/09/20,
(i) saiu em carreata, (ii) realizou pedido explícito de voto e (iii)
Fernando Destito Francischini
utilizou adesivos, bandeiras e camisetas de cunho eleitoral, condutas vedadas em período de
pré-campanha. Requereu, ao final, (i) a proibição no uso de imagens obtidas na carreata, (ii)
que o representado fosse proibido de utilizar como nome de urna o nome “Francischini”, e, por
fim, (iii) a aplicação de multa pelas supostas irregularidades.
Apresentada contestação (id. 12358766), os representados alegaram: (i)
litispendência em relação aos autos de n. 600042-97.2020 e 600041-15.2020; (ii) inépcia da
inicial, pelo fato de não haver menção a dispositivos de lei na fundamentação; (iii) ausência do
pedido explícito de votos, sendo lícita a carreata após a convenção municipal; (iv) que o uso de
adesivos em carreata de veículos, após a convenção, não caracteriza propaganda eleitoral,
mas propaganda intrapartidária; e (v) que os fatos narrados estão albergados pelo art. 36-A da
Lei n. 9.504/97.
Solicitadas informações pelo Juízo, a Polícia Militar informou não ter recebido
qualquer comunicado referente à convenção ou à carreata realizada no dia 12/09/2020 (id.
12360416).
Em sentença, o Juízo da 177ª Zona Eleitoral de Curitiba/PR rejeitou as
preliminares de litispendência e de inépcia.
No mérito, reconheceu a irregularidade dos adesivos, do pedido explícito de votos
e da carreata em si, ressaltando que “as condutas extemporâneas observadas e devidamente
”. Em relação ao
pontuadas caracterizam propaganda vedada pelo artigo 36 da Lei das Eleições
pedido de vedação de uso do nome do representado, destacou não haver nada nos autos ou
em lei que inviabilize seu uso.
Num. 20232016 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 26/11/2020 14:02:07
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112520173794700000019601342
Número do documento: 20112520173794700000019601342

No dispositivo, declarou a ocorrência de propaganda eleitoral antecipada,
condenando os representados, de forma solidária, ao pagamento de multa no valor de R$
30.000,00 (trinta mil reais), nos termos do art. 36, § 3º, da Lei das Eleições.
2. Da instância recursal
e
interpuseram
Partido Social Liberal (PSL)
Fernando Destito Francischini
recurso eleitoral no dia 09/10/2020 (id. 12361016). Alegam (i) a conexão destes autos e
aqueles de n. 600042-97.2020 e 600041-15.2020, de modo que houve tripla punição pela
mesma conduta; (ii) a não ocorrência de pedido explícito de voto; (iii) a licitude da carreata de
veículos após a convenção municipal, que não se caracteriza como propaganda
extemporânea; (iv) que o uso de adesivos e filmagens, naquele contexto, são lícitos; e (v) que
houve estrita observância à norma do art. 36-A da Lei das Eleições.
Intimada, a
, substituta processual de
Coligação Curitiba Inteligente e Vibrante
, apresentou contrarrazões na petição de id.
Democratas – órgão definitivo de Curitiba/PR
12363666. Sustentou (i) a ilegitimidade recursal do
, uma vez que
Partido Social Liberal (PSL)
apenas possuem legitimidade para questionar a validade da própria coligação (art. 6º, § 4º, da
Lei n. 9.504/97); (ii) inovação recursal em relação à suposta conexão; (iii) a impossibilidade de
realização de carreata em pré-campanha; (iv) a utilização de artefatos publicitários (adesivos e
bandeiras) em pré-campanha; (v) que houve pedido explícito de voto.
A
se manifestou pela ilegitimidade recursal do
Procuradoria Regional Eleitoral
. Sobre a conexão, opinou pelo reconhecimento de inovação
Partido Social Liberal (PSL)
recursal. No mais, se manifestou pela manutenção da sentença, com o consequente
desprovimento do recurso.
3. Da suposta veiculação de imagens vedadas
Nas petições de id. 12360866, 12361366 e 12361566, a Coligação Curitiba
, substituta processual de
Inteligente e Vibrante
Democratas – órgão definitivo de
, informou o descumprimento da liminar confirmada em sentença. Isso porque os
Curitiba/PR
recorrentes (então representados) teriam veiculado as imagens tidas como vedadas em
primeira instância.
A questão foi apreciada pelo Juízo
nas decisões de id. 12361216 e
a quo
12362166.
e
apresentaram
Partido Social Liberal (PSL)
Fernando Destito Francischini
defesa na petição de id. 12362266. Sustentaram a ilegitimidade do partido
para
Democratas
apresentar referidas petições, a impossibilidade de tomar ciência da decisão proferida nos
autos antes da veiculação das imagens, e que não há ilicitude na inserção das imagens, uma
vez que, nesse momento, as carreatas são permitidas.
Os representantes/recorridos informaram, após esses fatos, mais dois
descumprimentos da liminar confirmada em sentença (ids. 12362916 e 12363066).
Intimado, o Ministério Público Eleitoral se manifestou “favoravelmente à aplicação
de multa e à extração de cópia integral dos autos e remessa para o Juizado Especial Criminal,
Num. 20232016 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 26/11/2020 14:02:07
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112520173794700000019601342
Número do documento: 20112520173794700000019601342

”
pela ocorrência, em tese, do crime de desobediência, previsto no artigo 330, do Código Penal
(id. 12363216).
É o relatório.
VOTO

1. Preliminares
1.1. Ilegitimidade recursal
No caso concreto, o recurso eleitoral foi interposto pelo Partido Social Liberal
e por
. Passo, então, a analisar a legitimidade do
(PSL)
Fernando Destito Francischini
PSL
para compor o polo recorrente. A Lei n. 9.504/97, em seu art. 6º, § 4º, estabelece que:
§ 4º O partido político coligado somente possui legitimidade para atuar de forma isolada no
processo eleitoral quando questionar a validade da própria coligação, durante o período
compreendido, entre a data da convenção e o termo final do prazo para a impugnação do
registro de candidatos.
O recurso foi interposto no dia 09/10/2020, momento em que já havia se
concretizado a convenção partidária (questão debatida nos autos, ocorrida em setembro).
Conforme Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (DRAP),
colacionado em contrarrazões (id. 12363666), o
compõe a coligação “Gente em Primeiro
PSL
Lugar”, integrado também pelo PSDB, SOLIDARIEDADE, PATRIOTA e DC. É de se registrar,
ainda, que o DRAP foi enviado à Justiça Eleitoral em 24/09/2020, antes da interposição do
recurso.
Legitimidade e interesse recursal, requisitos de admissibilidade do recurso,
espelham-se na legitimidade
no interesse processual, analisadas em primeira
ad causam
instância. Desse modo, ao tratar de “legitimidade”, o art. 6º, § 4º, não faz distinção entre
instância
ou
, valendo para ambos.
a quo
ad quem
Por esse motivo, deveria ter havido a substituição processual do
pela
PSL
respectiva coligação no curso do processo, tal qual o fez a parte recorrida. Isso porque o
partido, isoladamente, detém legitimidade tão somente para questionar a própria coligação. Ou
seja, não possui legitimidade para interpor recurso contra decisão referente ao reconhecimento
de propaganda antecipada.
Ao dispor que o partido não pode agir isoladamente, a lei privilegia a coligação, no
sentido de que “as coligações se extinguem com o fim do processo eleitoral, delimitado pelo
ato de diplomação dos eleitos, momento a partir do qual os partidos coligados voltam a ter
” [TSE, REspe n. 1-38/RN, DJe 23.03.2015].
capacidade processual para agir isoladamente
Num. 20232016 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 26/11/2020 14:02:07
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112520173794700000019601342
Número do documento: 20112520173794700000019601342

O fato de o
ter recorrido em conjunto com
PSL
Fernando Destito Francischini
não sana o vício da legitimidade. Afinal, a expressão “agir isoladamente” refere-se à
incapacidade processual do partido após o registro da coligação, devendo ser representado por
ela.
Nesses termos, diante da ilegitimidade recursal do
,
Partido Social Liberal (PSL)
não conheço do recurso por ele interposto. Entretanto, considerando que permanece, no polo
recorrente,
, não há que se falar em extinção do recurso.
Fernando Destito Francischini
1.2. Inovação recursal
Em suas razões recursais,
sustenta a tese de
Fernando Destito Francischini
conexão entre o presente processo e os autos de n. 600042-97.2020 e 600041-15.2020. A
questão, porém, não foi apresentada em contestação, operando-se a preclusão consumativa.
Ao tratar do duplo grau de jurisdição, Marinoni, Arenhart e Mitidiero afirmam que:
“Os temas, portanto, não expressamente abordados na instância que proferiu a decisão
. Isso porque,
recorrida, não podem, como regra geral, ser examinados pelo tribunal
ainda que se não se admita o duplo grau de jurisdição como direito fundamental, oferecer
apenas diante do tribunal questões que deveriam, em face das regras ordinárias de
competência, ser deduzidas perante o juiz de primeiro grau afrontaria o princípio do juiz
natural”. [MARINONI, ARENHART, MITIDIERO. Novo Curso de Processo Civil. 3. ed., vol. 2,
2017, p. 519; não destacado no original]
A exceção é feita a matérias “que competissem ao juiz conhecer em qualquer
” [
]. Nesse
tempo ou grau de jurisdição (...), sem que isso importe em conduta proibida
idem
passo, constituem questões de ordem pública, cognoscíveis em qualquer tempo ou grau de
jurisdição, inclusive de ofício, “as questões concernentes aos pressupostos processuais, à
” [
, p.
legitimidade da parte e ao interesse processual, não se submetendo à preclusão
ibidem
190].
Questões de incompetência relativa, contudo, uma vez não alegadas em
contestação, implicam a prorrogação da competência [art. 65 do CPC]. Vale lembrar, ainda,
que a conexão atinge tão somente a competência relativa [
, p. 70; 190].
ibidem
Considerando que a conexão não constitui matéria de ordem pública, e que é
matéria atingida pela preclusão, não há que se falar em reconhecimento da matéria pelo juízo
, sob pena de afronta aos princípios do duplo grau de jurisdição e do juiz natural.
ad quem
Para além dessas questões, destaco que não se admite a conexão de processos
quando um deles já foi julgado [art. 55, § 1º, do CPC; Enunciado de Súmula n. 235/STJ].
Estando este processo em instância recursal, já sentenciado, sequer se pode cogitar a
modificação de competência por conta de conexão.
1.3. Litispendência
Diferentemente da conexão, a litispendência é matéria cognoscível de ofício,
inclusive em grau recursal. Por ser matéria anteriormente debatida nos autos, analiso a
Num. 20232016 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 26/11/2020 14:02:07
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112520173794700000019601342
Número do documento: 20112520173794700000019601342

questão de ofício, uma vez que, eventualmente constatada, implicará extinção do processo
sem resolução de mérito.
Conforme art. 337, § 3º, do Código de Processo Civil, “há litispendência quando
”.
se repete ação que está em curso
Novamente nas lições de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, “nosso Código consagrou
a teoria da tríplice identidade (tria eadem) para arrolar os elementos da ação – ou da causa – e
” [
p.
para identificar consequentemente a existência de litispendência e de coisa julgada
ibidem
190]. Assim, para haver litispendência, as ações devem ter as mesmas partes, causa de pedir
e pedido.
Comparando estes autos aos de n. 600042-97.2020 e 600041-15.2020, percebo
não haver identidade de partes em nenhum deles. Em que pese o Partido Social Liberal
e
integrem o polo passivo das três ações, o polo ativo é
(PSL)
Fernando Destito Francischini
diverso. Neste processo, a representação foi ajuizada pelo Democratas – órgão definitivo de
; nos autos n. 600042-97.2020 e 600041-15.2020, pelo
Curitiba/PR
Diretório Municipal do
.
Partido Comunista do Brasil de Curitiba
Não havendo, pois, identidade de partes, não há que se falar em litispendência.
1.4. Conclusão
Feitas essas considerações, reconheço (i) a ilegitimidade recursal do
; (ii) a
PSL
ocorrência de inovação recursal; e (iii) a inexistência de litispendência. No mais, reputo
presentes os demais requisitos de admissibilidade do presente recurso.
2. Mérito
No mérito,
alegou (i) a não ocorrência de pedido
Fernando Destito Francischini
explícito de voto; (ii) a licitude da carreata de veículos após a convenção municipal; (iii) que o
uso de adesivos e filmagens, naquele contexto, são lícitos; e (iv) que houve estrita observância
à norma do art. 36-A da Lei das Eleições.
Cumpre observar, de início, que os fatos impugnados ocorreram no dia 12 de
setembro de 2020, ainda em período de pré-campanha (art. 11, inciso I, da Resolução TSE n.
23.624/2020).
Conforme dispõe o art. 36-A da Lei n. 9.504/97, aplicável ao período em questão:
Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam pedido
explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades pessoais dos
pré-candidatos e os seguintes atos, que poderão ter cobertura dos meios de comunicação
social, inclusive via internet: (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)
Nesse sentido, a configuração de propaganda eleitoral antecipada pressupõe
pedido expresso de voto.
Num. 20232016 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 26/11/2020 14:02:07
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112520173794700000019601342
Número do documento: 20112520173794700000019601342

No julgamento do AgR no REspe n. 249-86, o Tribunal Superior Eleitoral
deparou-se com a seguinte situação, também envolvendo carreata em período de
pré-campanha:
(i) dezenas de carros e motocicletas percorrendo as ruas da cidade em meio a sons de
buzinas, fogos de artifício e aparelhos sonoros em volume elevado e (ii) centenas de pessoas
trajando roupas na cor do partido ao qual o recorrente é filiado e utilizando os dedos para
formar a letra L, em alusão à primeira letra da inicial do nome do recorrente (...).
Diante desses fatos concluiu que, por não ter havido pedido explícito de voto
durante a manifestação, não houve configuração de propaganda eleitoral antecipada.
No AgR no REspe n. 193-48, novamente o TSE teve de se manifestar sobre uma
carreata – que divulgou atos de campanha, utilizou adesivos e expôs os números de urna do
então pré-candidato. Na oportunidade, o Exmo. Min. Luiz Edson Fachin entendeu pela
regularidade dos fatos, salientando que “a configuração de propaganda eleitoral antecipada
pressupõe pedido expresso de voto, não podendo depreendê-lo das circunstâncias que
envolvem a mensagem impugnada”.
A conclusão é de que carreatas, carros de som, adesivos, divulgação de
cores e número do partido, entre outras, são condutas permitidas no período de
pré-campanha, salvo se houver pedido explícito de voto. Essa é a interpretação
conferida ao art. 36-A.
Sobre a explicitude do pedido de voto, já se manifestou este Tribunal Regional.
No RE 6021, de relatoria do ex-membro da Corte Dr. Lourival Pedro Chemim, fora fixada a
seguinte tese:

A explicitude do pedido de voto, na propaganda antecipada, ocorre quando há
. Assim, pedido explícito de voto é a
manifestação clara e objetiva de tal pedido
comunicação que transmita, de forma direta, a ideia de que se deve votar em determinado
candidato. Neste sentido, a configuração de propaganda eleitoral antecipada, com pedido
explícito de voto, depende da existência expressa do referido.
(
...
)
Explícito é tudo que não for obscuro, que não for subentendido, que não for oculto ou
. Ou seja, desprovido de dúvidas ou ambiguidades. A explicitude do pedido de voto, na
tácito
propaganda eleitoral antecipada, ocorre quando há manifestação clara e objetiva de tal
pedido.
E
tal
manifestação
necessita
ser
expressa.
[não destacado no original]
Cabe a este Tribunal, portanto, analisar as questões fáticas impugnadas na
origem, para aferir se houve, ou não, pedido explícito de voto.
Pois bem.
Os vídeos anexados à petição inicial tiveram as falas transcritas na peça (id.
12357816). Da degravação, ressalto as seguintes frases:
Num. 20232016 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 26/11/2020 14:02:07
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112520173794700000019601342
Número do documento: 20112520173794700000019601342

Vídeo 1 (id. 12357916): a) “segura aí prefeito”;
“lançamento da pré-candidatura, delegado
b)
F r a n c i s c h i n i ” ;

Vídeo 2 (id. 12357966): a) “prefeito viemos lá do fundo agora, a carreata tá maravilhosa”; b)
“Francischini pra prefeito, Curitiba você merece esse prêmio, com coragem e respeito

profundo (...) Francischini pra todo mundo”; c) “estamos passando aqui com a carreata da

vitória, Francischini 17, é o nosso prefeito de Curitiba Francischini 17”; d) “Francischini pra
prefeito, Curitiba você merece esse prêmio, com coragem e respeito profundo, na cidade
mais linda do mundo Francischini para todo mundo é 17 Francischini Curitiba mais segura,
(...) bom pra arte e pra cultura, (...), pra saúde melhorar, (...) segurança vai voltar”.

Vídeo 3 (id. 12358016): a) “o futuro prefeito de Curitiba Fernando Francischini vai se despedir
encerrar essa carreata, a mais bonita e é a carreata mais bonita, rumo à vitória, rumo à
P r e f e i t u r a
d e
C u r i t i b a ” .

Vídeo 4 (id. 12358066): a) “Muito obrigado e vamos à vitória, vamos estar mais juntos do que
nunca, vamos estar nos 75 bairros e em todas as vilas de Curitiba com Francischini 17”.
Conforme trazido nas preliminares deste voto, não se pode falar nem em

conexão, tampouco em litispendência. A questão fática enfrentada nos autos n.
600042-97.2020, porém, merece destaque, afinal, versa sobre a mesma carreata aqui
impugnada.
Proferi, naquela oportunidade, voto divergente, que resultou vencedor por maioria
de votos, com a seguinte fundamentação:
Durante a pré-campanha todas as ações dos pré-candidatos tem um objetivo único: o de
conquistar votos. Isto é lícito e faz parte do jogo eleitoral. A vedação consiste,
especificamente e como consignado no já falado artigo 36-A, em pedir votos de forma
e x p l í c i t a
.
Apresentar-se como pré-candidato é lícito. Utilizar-se de materiais de baixo custo, como
adesivos em veículos, é lícito também, ainda que haja a indicação do nome e número de
urna, como já decidido por esta Corte para as presentes eleições.
Em remate, não havendo prova adequada da realização da carreata, e, mesmo que se aceite
que ela ocorreu, não estando provado o pedido explícito de votos, reputo que não há
elementos aptos a justificar a aplicação de sanções.
Naqueles autos, também houve a divulgação das seguintes frases: “Fransischini,
Fransischini 17!!”; “É o futuro prefeito”; “É o novo prefeito de Curitiba”. Essas frases, porém,
não configuram pedido explícito de voto. Isso porque, nas palavras do Exmo. Min. Luiz Fux, o
conceito de explícito “exclui o sugerido, o denotado, o pressuposto, o indireto, o latente, o
sinuoso e o subentendido” [TSE, AgR no AI n. 924, DJe 22.08.2018].
Assim, tratando-se do mesmo fato, das mesmas frases, dos mesmos adesivos,

das mesmas falas, a conclusão é também a mesma: os fatos impugnados nos autos não
configuraram propaganda antecipada. Em nenhum momento houve o pedido expresso de

voto, mas tão somente menção ao então pré-candidato Fernando Destito Francischini como
“prefeito”.
A única irregularidade constatada foi a não comunicação da carreata às
autoridades policiais, conforme estabelece o art. 39, §§ 1º e 2º, da Lei n. 9.504/97. Entretanto,
Num. 20232016 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 26/11/2020 14:02:07
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112520173794700000019601342
Número do documento: 20112520173794700000019601342

por não haver sanção prevista em lei, não há que se falar em violação à norma eleitoral e
consequente aplicação de multa.
Por essas razões, entendo pelo provimento do recurso, uma vez que não
configurado o pedido explícito de voto, estando o fato impugnado em conformidade com o
entendimento deste Tribunal Regional, do Tribunal Superior Eleitoral, e com a norma do art.
36-A da Lei das Eleições.
3. Descumprimento de decisão judicial
Ainda em grau recursal, a parte recorrida informou por três vezes o
descumprimento de liminar confirmada em sentença. Ocorre que a sentença, e, por
consequência lógica, a decisão liminar, foram reformadas neste voto, que entendeu pela
legalidade das condutas impugnadas.
Desse modo, a matéria suscitada perdeu objeto, afinal, não mais subsistem
créditos oriundos de multa cominatória.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO
DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO
AO
RECLAMO
-
INSURGÊNCIA
DA
AGRAVANTE.
1. É possível o juízo de admissibilidade adentrar o mérito do reclamo, na medida em que o
exame da sua admissibilidade, pela alínea "a", em face dos seus pressupostos
constitucionais, envolve o próprio mérito da controvérsia. Precedentes.

2. Consoante o entendimento consolidado desta Corte, havendo posterior revogação
por sentença da decisão que impõe as astreintes, não mais subsistirá o direito aos
créditos oriundos da fixação da multa diária, ante a perda superveniente do objeto da
e x e c u ç ã o
p r o v i s ó r i a .
3 .
A g r a v o
r e g i m e n t a l
d e s p r o v i d o .
[STJ, AgRg no AREsp 692.930/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 01.10.2018;
não destacado no original]
Não há que se falar, portanto, em aplicação de sanções cíveis. Entretanto, é de
se consignar que havia decisão judicial vigente, que deveria ser observada. Por esse motivo, o
Ministério Público Eleitoral se manifestou pela “remessa para o Juizado Especial Criminal, pela
” (id.
ocorrência, em tese, do crime de desobediência, previsto no artigo 330, do Código Penal
12363216).
Para análise das questões penais, determino a remessa dos autos, após a
conclusão do julgamento, à
, para que tome, caso entenda
Procuradoria Regional Eleitoral
pertinente, as providências necessárias.
CONCLUSÃO
Ante todo o exposto, CONHEÇO EM PARTE do recurso interposto tão somente
por

Fernando Destito Francischini
e, na parte conhecida, DOU PROVIMENTO,
reconhecendo a legalidade da conduta impugnada.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator
Num. 20232016 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 26/11/2020 14:02:07
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112520173794700000019601342
Número do documento: 20112520173794700000019601342

DECLARAÇÃO DE VOTO
Como relatado, trata-se, na origem, de representação eleitoral movida pelo
I.
PARTIDO
– em face da
DEMOCRATAS – ÓRGÃO DEFINITIVO DE CURITIBA/PR
COMISSÃO
do Município de Curitiba/PR e de
PROVISÓRIA DO PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL
os quais interpuseram o presente recurso eleitoral em
FERNANDO DESTITO FRANCISCHINI,
face da sentença proferida pelo Juízo da 177ª Zona Eleitoral, que julgou parcialmente
procedente os pedidos “para declarar a ocorrência de propaganda eleitoral antecipada
mediante uso de adesivos nos veículos pelos Representados fora dos padrões métricos
previstos em lei, pedido explicito de voto, além da carreata pelas ruas desta Capital, e por
consequência, aplicar multa, devida de forma solidária pelos representados, consoante artigo
36º, §3º da Lei das Eleições, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)(...)”.
O e. relator,
deu provimento ao recurso,
DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS,
reformando a sentença proferida pelo Juízo
para o fim de reconhecer a legalidade da
a quo
conduta impugnada e, por consequência, afastar a cominação pecuniária a eles imposta.
Com a devida vênia ao e. Relator, abri divergência, porquanto vislumbro
irregularidade no ato praticado pelos recorrentes.
Nesse aspecto, vê-se do vídeo contido nos autos que houve a realização de
II.
evento político de grandes proporções, que contou com a participação de dezenas de
automóveis e munícipes, mediante a utilização de artefatos publicitários, bem como carro de
som com locutor, seguindo caravana pelas ruas da cidade com elevado grau de organização
prévia.
É certo que o art. 36-A da Lei das Eleições autoriza uma amplitude de atos de
pré-campanha, no entanto - em que pese não ter havido pedido explícito de votos - o
ordenamento jurídico não autoriza que naquele momento já seja possível a distribuição de
material de campanha, como adesivos e bandeiras, bem como a própria carreata, que, no caso
dos autos, trafegou pelas ruas da cidade com o fim de divulgar prematuramente a candidatura
majoritária, evidenciando o nítido caráter eleitoreiro, extrapolando em muito a previsão
legislativa.
Sobre o tema, assim já decidiu o Tribunal Superior Eleitoral:
ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL.PROPAGANDA ELEITORAL NTECIPADA. CONFIGURAÇÃO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. EXERCÍCIO
REGULAR
DO
CONTRADITÓRIO.
CARREATA
COMO
ATO
DE
. CONJUNTO PROBATÓRIO
PROPAGANDA ELEITORAL EXTEMPORÂNEA
SEGURO INDICANDO O CONHECIMENTO DO RECORRENTE. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 26/TSE.
AGRAVO DESPROVIDO.
[...]
Num. 20232016 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 26/11/2020 14:02:07
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112520173794700000019601342
Número do documento: 20112520173794700000019601342

3. A Corte regional, soberana na análise do acervo fático-probatório, asseverou
que a carreata, com seu elevado grau de organização e a utilização de
de campanha, caracterizou ato de propaganda eleitoral
jingles
extemporânea, e que o conhecimento do agravante restou inferido das
circunstâncias dos fatos comprovados.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(TSE, AgrReg no Respe 84-90.2016.6.05.0131, Rel. Min. Edson Fachin, Julgado
em 21/05/2020)
Assim, no caso concreto, considero que restou caracterizada a hipótese de
propaganda eleitoral antecipada, impondo-se a manutenção da cominação pecuniária prevista
pelo art. 36, § 3º da Lei nº 9.504/1997, visto que a realização da carreata, conjugada com a
distribuição de material de campanha, não se enquadra nas hipóteses de pré-campanha
autorizadas pelo art. 36-A do mesmo diploma normativo.
Nesse contexto, divirjo do e. relator e voto pelo conhecimento e desprovimento
III.
do recurso.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600077-60.2020.6.16.0177 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL COMISSAO
PROVISORIA MUNICIPAL - CURITIBA/PR - Advogados do(a) RECORRENTE: GUSTAVO SWAIN
KFOURI - PR0035197, ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI - PR0040639, ELIZA SCHIAVON -
PR0044480, ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA - PR0092768 RECORRENTE:
FERNANDO DESTITO FRANCISCHINI - Advogados do(a) RECORRENTE: ANTONIO ROBERTO
BARROS PIRES DA COSTA - PR0099864, FERNANDO GUSTAVO KNOERR - PR0021242,
VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR - PR0063587, HORACIO MONTESCHIO - PR0022793 -
RECORRIDO: CURITIBA INTELIGENTE E VIBRANTE 25-DEM / 55-PSD / 11-PP / 40-PSB /
14-PTB / 20-PSC / 33-PMN / 28-PRTB / 23-CIDADANIA / 10-REPUBLICANOS - Advogados do(a)
RECORRIDO: CRISTIANO HOTZ - PR0027197, RODRIGO AJUZ - PR0033259, OLIVAR
CONEGLIAN - PR0020891, FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN - PR0024503, DIEGO CAETANO
DA SILVA CAMPOS - PR0057666, ANDRE EIJI SHIROMA - PR0063833, GUILHERME HENRIQUE
TITON HOTZ - PR0093909, JOSE HOTZ - PR0017276
DECISÃO
Por maioria de votos, a Corte conheceu de parte do recurso, e, no mérito, na parte conhecida, deu-lhe
provimento, nos termos do voto do Relator. Vencidos os Juízes Roberto Ribas Tavarnaro, que declarou
voto, Carlos Alberto Costa Ritzmann e Desembargador Vitor Roberto Silva. Voto de desempate do
Presidente, acompanhando o Relator.
Num. 20232016 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 26/11/2020 14:02:07
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112520173794700000019601342
Número do documento: 20112520173794700000019601342

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 19.11.2020.
Num. 20232016 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 26/11/2020 14:02:07
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112520173794700000019601342
Número do documento: 20112520173794700000019601342